Tribunal: TJDFT
Processo: 0715627-95.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715627-95.2018.8.07.0003 RECORRENTE: HILDA RAIMUNDA DE ALMEIDA RECORRIDAS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE PORTABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. Impõe-se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, arguida pela ré, uma vez que, por força do princípio da asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nos argumentos vertidos na inicial. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). 3. O mero descumprimento contratual, ainda que de forma injustificada, em regra, não gera indenização por danos morais. 4. Não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral, máxime quando prontamente cumprida a liminar. 5. Recursos parcialmente providos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais advindos da negativa indevida de cobertura de plano de saúde. Em contrarrazões, as partes recorridas requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky (OAB/DF 38.672), RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 186 e 927, ambos do CCB. Isso porque a Corte Superior decidiu recentemente que “Não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes”. (AgInt no AREsp 1556617/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 27/8/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky (OAB/DF 38.672), RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015